Tribunal: TJSP
Processo: 1007459-08.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Desistência homologada em ação de busca e apreensão sob a justificativa de composição das partes, com quitação do contrato, extra autos. Composição não homologada em Juízo. Autora da ação de obrigação de fazer que não comprovou a quitação do débito contratual. Inscrição do nome da autora

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Desistência homologada em ação de busca e apreensão sob a justificativa de composição das partes, com quitação do contrato, extra autos. Composição não homologada em Juízo. Autora da ação de obrigação de fazer que não comprovou a quitação do débito contratual. Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular de direito do credor-fiduciário. Artigo 188, inciso I, do Código Civil. Indenização por danos morais. Pretensão afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.